Tribunal: STF
Processo: Pet 11505
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal pela prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro/bloqueio de bens e afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em face de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA(CPF 038.838.341-06), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37), JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11), ALEXSANDER EUFRASIO (CPF 410.991.968-17) e JOSÉ RENATO GASPARIN JÚNIOR (CPF 074.308.789-54).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República encampou parcialmente a representação da autoridade policial (fls. 432-468).
Em decisão de 8/8/2023, deferi parcialmente e decretei, entre outas medidas, a prisão preventiva de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37) e JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11).
À exceção de LUCAS YUKI DE MELO, todos os representados foram presos em 17/8/2023.
Em decisões proferidas em 5/11/2023, 1º/12/2023 e 7/12/2023, concedi liberdade provisória aos investigados, mediante imposição cumulativa de medidas cautelares.
Em 7/4/2025, a Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, CPF nº 981.418.564-72, foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão do referidos bens. Assim, representou pela “pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens, caso não forem retirados no prazo de 90 dias”(eDoc. 326), o que deferi (eDoc. 327).
Em 16/9/2025, a Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA solicitou o desbloqueio das contas bancárias e a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica do investigado (eDoc.356)
Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido formulado por Rodrigo Lima de Araújo e Silva”(eDoc.360).
Em 23/9/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e indeferi os requerimentos formulados pelo requerente (eDoc. 362). 
Em 19/5/2026, a Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA apresentou pedido de revogação das cautelares impostas, ao argumento, em síntese que “o requerente não tem notícias do paradeiro da investigação contra si tampouco as razões pelas quais somente aquelas celebridades gospel tiveram direito àquela benesse de que trata o art. 28-A, do CPP, sabendo, apenas, que perdura contra si cautelares que lhe causam constrangimento e impedem o seu desenvolvimento como profissional, cidadão e, agora, pré-candidato a cargo eletivo” (eDoc.401).

É o relatório. DECIDO.

Em 30/11/2023, concedi liberdade provisória a RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em João Pessoa/PB ou, na falta desta, na unidade do órgão estadual responsável pelo monitoramento eletrônico em João Pessoa/PB, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia;

As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
A alegação isolada de que já foram realizados Acordos de Não Persecução Penal por outros investigados, não fundamenta sua revogação ou flexibilização. Isso porque o cumprimento dessas medidas é condição para a concessão da liberdade provisória ao requerente, conforme determinado por esta Suprema Corte.
Além disso, no relatório final apresentado nestes autos, a autoridade policial salientou que a investigação foi cindida em procedimentos específicos, sendo que no que concerne à investigação em relação a RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA, foi autuada a Pet 11.924/DF para apuração das suas condutas (eDoc. 9, fls. 81-86).
Assim como, a investigação conduzida nos autos Pet 11.924/DF não foi concluída e há diligências em andamento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB, para ciência e acompanhamento das medidas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente